Tribunal: TJBA
Processo: 8072128-90.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8072128-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GENIVALDO SENA DA CONCEICAO e outros Advogado(s): LUISA RODRIGUES CRUZ IMPETRADO: : VARA CRIMINAL DE MARAGOGIPE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Genivaldo Sena da Conceição, contra o Acórdão por meio do qual a Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conheceu parcialmente de habeas corpus e, na extensão conhecida, denegou a ordem, mantendo o decreto de prisão preventiva. O Embargante alega omissão quanto à análise da nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, em desacordo com o art. 226 do CPP e com a Resolução nº 484/2022 do CNJ, o que, segundo a defesa, configuraria negativa de prestação jurisdicional e violação aos arts. 93, IX, da CF/1988 e 315, § 2º, IV, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, conforme sustentado pela defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração visam à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando ao simples reexame do mérito da decisão embargada. 4. O Acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, tendo consignado a inviabilidade de análise da matéria na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória. 5. Foi destacado que o reconhecimento fotográfico impugnado não constitui o único elemento de convicção do decreto preventivo, que se sustenta também em imagens, depoimentos e relatórios de inteligência, de modo a não se vislumbrar, de plano, ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a prisão preventiva exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme o art. 312 do CPP, sendo incabível, nesse momento processual, a análise aprofundada da legalidade do reconhecimento fotográfico. 7. A pretensão do Embargante consiste, em verdade, em rediscutir o mérito da decisão, com objetivo infringente, o que extrapola os limites dos Embargos de Declaração. 8. O não conhecimento de tese defensiva no habeas corpus não configura negativa de prestação jurisdicional, mas obediência às balizas da via eleita, que não comporta exame probatório aprofundado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Teses de julgamento: 1. A rejeição de tese defensiva em habeas corpus por inviabilidade de análise probatória não configura omissão nem negativa de prestação jurisdicional. 2. A decisão que enfrenta a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico, ainda que para afirmar sua inviabilidade na via do habeas corpus, não padece de omissão. 3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos infringentes à decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 226, 312, 315, § 2º, IV, e 619; Resolução CNJ nº 484/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC 91.276/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.08.2020, DJe 14.08.2020; STJ, AgRg no HC n. 828.216/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgRg no RHC n. 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.03.2022, DJe 31.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.978.703/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.12.2025, DJEN 22.12.2025; TJBA, EDcl n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Des.ª Rita de Cássia Machado Magalhães, pub. 22.02.2022; TJBA, EDcl n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, pub. 19.10.2021; TJBA, EDcl n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, pub. 14.12.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n.º 8072128-90.2025.8.05.0000, em que figuram, como Embargante, GENIVALDO SENA DA CONCEIÇÃO, e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios, mantendo-se, in totum, o Acórdão vergastado, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de fevereiro de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01